Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709700-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO ARNO BOTH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante quanto à petição de ID 58645375 e documentos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator